Tribunal: TJDFT
Processo: 0722582-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACRÉSCIMO DE HORAS EXTRAS DEFERIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO EX-EMPREGADOR. ILEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REFORMA DO JULGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM RECONHECIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RESP. 1.312.736/RS. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. REQUISITOS VERIFICADOS. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APORTE DE VALOR A SER SUPORTADO PELO EX-EMPREGADOR. CAUSALIDADE ADEQUADA. NEXO CAUSAL DIRETO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. PRESERVARÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM SEU MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há nulidade na sentença retificada antes da publicação no Diário de Justiça eletrônico, mormente ante a inexistência de prejuízo para as partes.
2. Conforme entendimento firmado pelo Plenário do STF, no RE 586453 (Tema 190), “a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho”.
3. Se a matéria exposta nos autos envolve discussão relativa à previdência complementar, ainda que de seus reflexos possa advir a condenação do ex-empregador, também réu na demanda, compete à Justiça Comum o processamento e o julgamento do feito.
4. Incide a prescrição quinquenal sobre a pretensão de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, em que a lesão renova-se mês a mês, não há prescrição do fundo do direito, mas somente das parcelas anteriores ao quinquídio legal, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.
5. Ao julgar o REsp 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955), o STJ firmou a tese principal de que “quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria”.
6. No entanto, para as ações ajuizadas na Justiça Comum antes do julgamento do acórdão paradigma, o STJ modulou os efeitos da decisão para determinar que, “ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso”.
7. Cabível a revisão pleiteada, diante da presença dos elementos fixados pelo STJ na modulação dos efeitos do Tema 955, condicionada, contudo, à prévia e integral realização do aporte de valor devido para recompor as reservas matemáticas da entidade de previdência complementar ré.
8. É devido ao autor a preservação do salário de participação, com base no art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, no caso de perda parcial de remuneração mensal.
9. Configura-se ato ilícito do patrocinador/ex-empregador a omissão quanto ao pagamento oportuno das horas extras e, como consequência, também quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias devidas à época sobre tais parcelas.
10. Somente um estudo técnico atuarial específico é capaz de apurar o valor necessário para a recomposição das reservas matemáticas do ente previdenciário, não sendo suficiente o mero cálculo aritmético fruto da atualização de contribuições previdenciárias já recolhidas na Justiça Trabalhista.
11. Uma vez que o ato ilícito do patrocinador foi a causa direta para a ocorrência do resultado danoso (desequilíbrio atuarial do fundo ante o deferimento do pleito revisional), cabe a ele a responsabilidade direta por pagar o aporte de valor complementar, se necessário, a ser apurado pelo estudo técnico atuarial.
12. Diante do pedido expresso formulado na inicial contra o ex-empregador, impõe-se sua condenação a arcar, a título de indenização, com as diferenças relativas ao Benefício Especial Temporário (BET), haja vista o nexo de causalidade entre o ilícito praticado (não pagamento das horas extras no momento oportuno) e a percepção pela parte autora de quantia inferior ao devido na distribuição do superávit.
13. Mantém-se a verba honorária fixada em seu mínimo legal, nos termos do art. 85, 2o, do CPC.
14. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso da autora provido e da ré desprovido.